Tribunal: CARF
Processo: 16682.903278/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903278/2011-18
ACÓRDÃO
1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE INFORME DE RENDIMENTOS EMITIDO
PELA FONTE PAGADORA. CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. SÚMULA CARF N° 143.
Apesar da ausência de apresentação os informes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras, havendo a comprovação por outros meios, como a
apresentação de DARF ́s de recolhimento do IRRF, bem como a
comprovação de que a receita correspondente foi oferecida a tributação,
deve ser deferido o crédito, inteligência das Súmulas CARF n° 80 e 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente litígio o sobre manifestação de inconformidade em face da
homologação parcial da Declaração de Compensação (DCOMP) no 27807.88849.200407.1.3.02-
0123 (961 a 1003) e da não homologação da DCOMP no 26458.53203.180507.1.3.02-5992, que
apontam como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2007 (período de apuração de
01/01/2006 a 31/12/2006).
A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório
integralmente porque não confirmou no sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte) todo o IR informado na DCOMP como retido na fonte por outras pessoas jurídicas. A
declarante informou retenções na fonte de R$ 3.116.840,13, e, no banco de dados da
administração tributária, foi confirmado apenas o montante de R$ 2.001.883,90, o que resultou
em saldo negativo disponível de igual valor, resultado da diferença entre o valor confirmado e a
IRPJ devida de zero (fl. 950). As parcelas confirmadas de IR retido na fonte, bem como as não
confirmadas e as confirmadas parcialmente encontram-se no detalhamento da análise do crédito
(fls. 951 a 956).
À fl. 957, encontra-se o Detalhamento da Compensação dos débitos declarados que
aponta a homologação parcial formalizada na DCOMP no 27807.88849.200407.1.3.02-0123 (961 a
1003) e da não homologação da DCOMP no 26458.53203.180507.1.3.02-5992.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, acompanhada de extensa documentação comprobatória. Sustentou, a nulidade do
despacho decisório, alegando que a autoridade fiscal poderia ter verificado as retenções por meio
de sistemas internos da administração pública federal, como o SIAFI, sem exigir todos os
comprovantes individualizados.
No mérito, afirmou que o crédito total de R$ 3.116.840,13 estava devidamente
comprovado. O montante era composto de R$ 26.039,09 retidos por Xerox Participações Ltda.,
relativos a juros sobre mútuos entre empresas do grupo, e de R$ 3.090.801,04 referentes a
retenções efetuadas por entidades da administração pública federal, conforme o art. 34 da Lei no
10.833/2003. A recorrente reconheceu ter cometido um erro formal na DCOMP, ao não identificar
corretamente o código de receita 3426, referente à retenção da coligada, mas argumentou que
isso não eliminava o direito ao crédito.
A recorrente apresentou DARF’s comprovando as retenções efetuadas pela
coligada, planilhas contábeis, cópias de faturas e notas fiscais relativas a serviços prestados a
órgãos públicos, além de extratos bancários que demonstrariam o recebimento líquido após as
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
3
retenções. Alegou que, embora não possuísse todos os comprovantes de rendimentos, as faturas
continham indicação expressa dos tributos retidos e que o confronto com os valores efetivamente
recebidos demonstrava a ocorrência das retenções.
Defendeu ainda que a jurisprudência administrativa admite meios de prova
alternativos para comprovar retenções na fonte, especialmente em casos de omissão da fonte
pagadora, e que o conjunto probatório apresentado — notas fiscais, registros contábeis e extratos
— seria suficiente para o reconhecimento integral do saldo negativo. Subsidiariamente, caso as
provas fossem consideradas insuficientes, requereu a realização de diligência para que a Receita
verificasse nos registros do SIAFI as retenções efetuadas pelos órgãos públicos.
O julgador de piso, em seu voto, indeferiu o pedido de diligência da recorrente.
Justificou que os documentos apresentados já permitiam a análise do caso à luz da legislação, não
havendo necessidade de perícia ou apuração complementar.
No mérito, com base nos dispositivos das Leis no 9.430/1996 e 10.833/2003, que
disciplinam as retenções de tributos na fonte e sua compensação pelo contribuinte, o relator
explica que as retenções de imposto de renda sobre pagamentos realizados por órgãos públicos
ou outras pessoas jurídicas constituem antecipações do tributo devido pelo contribuinte, e seu
aproveitamento depende de duas condições legais: que os rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação na mesma apuração e que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 7.450/1985 e na Instrução
Normativa SRF no 480/2004. Esta norma também determinava que o órgão ou entidade
responsável pela retenção deveria fornecer comprovante anual ou cópia do DARF correspondente,
e declarar as retenções por meio da DIRF.
Com base nisso, o julgador afirma que a recorrente cumpriu o primeiro requisito —
pois os rendimentos sujeitos às retenções foram devidamente oferecidos à tributação na
declaração de 2007 —, mas não comprovou integralmente o segundo, já que apresentou apenas
parte dos comprovantes das retenções que compunham o saldo negativo pleiteado.
A autoridade julgadora ressalta que é ônus do contribuinte apresentar toda a
documentação comprobatória com sua manifestação, não cabendo transferir ao Fisco o dever de
diligenciar junto a terceiros para obter comprovantes ausentes. Apenas se houvesse prova de que
a recorrente tentou, sem sucesso, obter tais documentos das fontes pagadoras, seria cabível a
adoção de prova alternativa.
O voto cita precedentes do CARF, como o Acórdão no 1803-00.548, que reforçam
que sem comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, não é possível admitir a
compensação, e que a ausência de informação na DIRF não transfere ao Fisco a responsabilidade
de reconhecer o crédito. A falta desses comprovantes, portanto, configura inércia do contribuinte,
que deve suportar as consequências de não ter demonstrado de forma plena o crédito pleiteado.
Após examinar individualmente os comprovantes apresentados — analisados em
extenso quadro constante das páginas finais do voto —, o julgador reconheceu parcialmente o
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
4
direito creditório, aceitando as retenções devidamente comprovadas e descartando aquelas sem
suporte documental idôneo.
Ao final, concluiu por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo um saldo negativo adicional de IRPJ no valor de R$ 531.976,62,
além do já homologado, e determinando a homologação parcial das compensações até o limite do
crédito comprovado
Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fl. 1.085 a 1.112) onde
sustenta, inicialmente, que o despacho decisório é nulo por violação ao art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, vigente à época, porque a autoridade fiscal, tendo dúvidas sobre o
crédito, não intimou a contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios nem
realizou diligência fiscal. Argumenta que o verbo “poderá” do dispositivo tem caráter impositivo,
pois os atos administrativos são vinculados, e que, em casos de dúvida, é dever da administração
intimar o contribuinte ou apurar os fatos internamente, inclusive mediante consulta a sistemas
como o SIAFI e às DIRF ́s das fontes pagadoras. O descumprimento desse dever, afirma, afronta os
princípios da razoabilidade, eficiência e verdade material previstos na Lei no 9.784/99.
Superadas as nulidades, a defesa passa ao mérito, sustentando que, conforme
entendimento já manifestado pela DRJ/SPO, os Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras constituem prova plena e idônea das retenções de IRPJ na fonte. Transcreve trecho do
acórdão da própria DRJ que confirma essa interpretação, embora ressalte que, a seu ver, tal
entendimento não está plenamente alinhado com a legislação e a jurisprudência administrativa
aplicáveis. Ainda assim, reconhece que, segundo a ótica fazendária, tais documentos são prova
cabal das antecipações do imposto de renda que compõem o saldo negativo de 2006, cujo
reconhecimento é ora pleiteado.
Entendendo que demonstrando boa-fé, a recorrente afirma ter reexaminado seus
arquivos referentes ao ano-base de 2006, localizando novos Informes de Rendimentos ainda não
apresentados, com o objetivo de reforçar a comprovação das retenções e dissipar quaisquer
dúvidas da autoridade fiscal quanto à legitimidade do crédito. Destaca, contudo, que esses
informes não devem ser considerados o único meio probatório, mas sim documentação idônea
que corrobora as retenções efetivamente suportadas, conforme reconhecido em precedentes do
CARF que condiciona o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ à demonstração de certeza e
liquidez do crédito mediante informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras.
A recorrente afirma juntar, portanto, os comprovantes de retenção
correspondentes (Doc. 03), esclarecendo que os códigos de retenção constantes nos informes são
6190 e 6147, aplicando, conforme as Instruções Normativas SRF no 459/2004 e no 1.234/2012, os
percentuais de 4,8/5,85 (50,79%) e 1,2/5,85 (20,51%) para apuração proporcional do IRPJ retido.
Assinala ainda que os recolhimentos sob o código 1708 correspondem integralmente ao IRRF. Por
fim, informa ter seguido o mesmo procedimento adotado pela DRJ, sem distinção entre matriz e
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
5
filiais, destacando que a apresentação dos dados em linhas separadas visa apenas facilitar a
análise pelas autoridades julgadoras.
Afirma ainda que parte das retenções foi desconsiderada pela DRJ por mero erro
material no preenchimento das Declarações de Compensação (DCOMP), o que não poderia
suprimir o direito ao crédito, pois se trata de falha formal, sanável, e a verdade material deve
prevalecer sobre a forma. Invoca precedentes do próprio CARF que reconhecem o direito
creditório mesmo em casos de erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Por fim, lembra que a própria DRJ reconheceu que as receitas que geraram as
retenções foram devidamente oferecidas à tributação, restando incontroverso o cumprimento
desse requisito legal.
No encerramento, a recorrente requereu:
a) o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão da DRJ,
com determinação de análise integral das retenções; ou, subsidiariamente,
b) o provimento do recurso para reconhecer o saldo negativo total de IRPJ de
2006, homologando as compensações declaradas; e, na hipótese de
persistirem dúvidas,
c) a realização de diligência ou perícia contábil, para confirmar as retenções,
observando o princípio da verdade material.
O presente processo foi distribuído para a relatoria da Conselheira Gisele Barra
Bossa, a qual relatou a Resolução no 1201-000.389 (fl. 1.148 a 1.161), onde proferiu voto que
decidiu converter o julgamento em diligência, justificando a necessidade de uma análise
documental mais profunda e a busca pela verdade material antes de se negar o direito creditório
recorrente.
A relatora sustentou que, conforme o artigo 3o, III, da Lei no 9.784/1999, o
contribuinte tem direito a ver seus documentos devidamente analisados, e que a recusa de provas
só pode ocorrer mediante decisão fundamentada, o que não se verificou no caso. A julgadora
afirma que as provas apresentadas não são “ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”, e que, portanto, devem ser examinadas.
Ela ressalta que erros meramente formais ou de fato no preenchimento da DCOMP
não podem levar ao indeferimento do crédito tributário, desde que a contribuinte demonstre,
com base em documentos contábeis e fiscais, a ocorrência das retenções. Essa posição é
amparada pelo artigo 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e pelos artigos 264 e
923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), que impõem ao contribuinte o dever de
manter a documentação comprobatória.
A relatora também menciona que o direito creditório não pode ser inviabilizado
pela omissão da fonte pagadora, já que não há norma exigindo que a empresa apresente uma
negativa formal da fonte quanto à emissão do informe de rendimentos — sobretudo quando esta
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
6
pode até ter sido extinta. Invoca o artigo 65 da IN RFB no 900/2005 e os artigos 36 e 37 da Lei no
9.784/1999, segundo os quais a autoridade fiscal tem o dever de realizar diligências, solicitar
documentos e buscar informações em sistemas internos (SRF, SIEF, DIRF, SINAL) para apurar
corretamente a existência do crédito.
Além disso, fundamenta sua decisão nos princípios do contraditório, ampla defesa,
boa-fé e eficiência administrativa, previstos nos artigos 5o a 8o do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015) e no artigo 2o da Lei no 9.784/1999. Cita o jurista Humberto Ávila para sustentar que
a eficiência administrativa exige uma atuação satisfatória e cooperativa da Administração,
evitando que litígios desnecessários sejam levados ao Judiciário e gerem custos ao Estado e aos
contribuintes.
Com base nesses fundamentos, a relatora determinou a realização de diligência
para:
(i)
Aprecie e confirme os valores das retenções apresentados às fls. 1114/1140,
inclusive através dos sistemas SRF SIEF DIRF SINAL e/ou através de ofício ao
ente estatal, para fins de reconhecimento do direito creditório
complementar, cujo valor indicado pela Recorrente é de R$ 266.499,81
(planilha de fls. 1093/1097).
(ii)
Informe o montante dos créditos comprovados e reconhecidos pela r.
decisão da DRJ para fins de analisar se houve utilização da diferença
recolhida a maior em outro PER/DCOMP apresentado pela contribuinte.
(iii)
Reconheça os créditos já confirmados pela própria autoridade fiscal às fls.
1023/1029, segregados pela Recorrente às fls. 1098/1103, ainda que por
erro de fato da contribuinte não constem da DCOMP ou constem a menor,
descontada a diferença do que já foi reconhecido quando do despacho
decisório e do r. acórdão da DRJ.
(iv)
Considere e compute no montante do crédito os informes de rendimentos
apresentados pela Recorrente (ex. fls. 431, 432) que porventura tenham
sido reportados como zerados, sem razão ou justificativa pela autoridade
fiscal, bem como analise eventual diferença entre valores declarados pelo
contribuinte em valor superior ao reconhecido pelo fisco, cujas diferenças
não foram por ele consideradas/verificadas em seus sistemas internos e/ou
oficiado ao órgão público para esclarecimentos.
(v)
Relativamente às retenções comprovadas por outros meios, aprecie a
documentação de fls. 578/938 e, em caso de dúvidas: intime o contribuinte
a prestar esclarecimentos assertivos, realize diligência fiscal em seu
estabelecimento e/ou busque a confirmação das informações (retenções
indicadas na DCOMP e documentação complementar/suporte apresentada)
através de consultas aos sistemas internos SRF SIEF DIRF SINAL e/ou ofício
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
7
aos órgãos envolvidos, para fins de resguardar o direito creditório do
contribuinte e, em última análise, a busca da verdade material.
Por fim, determina que, concluída a diligência, a autoridade preparadora elabore
relatório conclusivo, dê ciência à contribuinte e devolva os autos ao CARF para julgamento final.
Finalmente, a autoridade fiscal apresentou despacho juntado às folhas 1.188 a
1.192 onde apostou suas considerações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO
A Recorrente defende que o despacho decisório é nulo por violação ao art. 65 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época, porque a autoridade fiscal, tendo dúvidas
sobre o crédito, não intimou a contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios
nem realizou diligência fiscal. Argumenta que o verbo “poderá” do dispositivo tem caráter
impositivo, pois os atos administrativos são vinculados, e que, em casos de dúvida, é dever da
administração intimar o contribuinte ou apurar os fatos internamente, inclusive mediante consulta
a sistemas como o SIAFI e às DIRF’s das fontes pagadoras. O descumprimento desse dever, afirma,
afronta os princípios da razoabilidade, eficiência e verdade material previstos na Lei no 9.784/99.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos o que dispõe o referido artigo:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
8
Consoante se depreende do texto normativo transcrito, a autoridade fiscal detinha
a faculdade de exigir do contribuinte documentos e informações complementares, bem como de
promover diligências fiscais, a fim de formar sua convicção quanto à existência e legitimidade do
crédito pleiteado.
Assim, diversamente do que sustenta a recorrente, o dispositivo em questão não
impunha dever cogente de intimação prévia do contribuinte, tampouco criava obrigação à
autoridade fiscal de requisitar documentos antes da decisão. Trata-se, ao revés, de previsão
meramente discricionária, que consagra a prerrogativa da autoridade fiscal de, no exercício de
suas atribuições legais, solicitar elementos necessários à verificação do cumprimento da legislação
tributária.
No caso concreto, a análise do pedido de restituição ou compensação realizou-se
com base nas informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, muitas
das quais fornecidas pela própria recorrente, inexistindo, portanto, vício capaz de macular a
validade do despacho decisório.
3
DO MÉRITO
3.1 DAS RETENÇÕES SUPOSTAMENTE COMPROVADAS PELA APRESENTAÇÃO DE
INFORMES DE RENDIMENTO
Inicialmente a defesa fundamenta que as retenções na fonte estão amplamente
comprovadas por diferentes meios de prova: informes de rendimentos, DARF’s e relatórios
contábeis extraídos de seus sistemas internos, os quais identificam as fontes pagadoras, CNPJ’s,
valores, base legal e montantes retidos. A recorrente afirma que localizou novos informes de
rendimentos e os apresentou, destacando que os códigos de receita e proporções de alíquotas
(1,2% e 4,8%) foram corretamente aplicados.
Importante consignar que esses informes foram submetidos à análise da autoridade
fiscal através da diligência determinada pela Resolução no 1201-000.389 (fl. 1.148 ss.), havendo a
autoridade tributária reconhecido montante creditório no valor de R$ 254.857,31, conforme
excerto abaixo (fl. 1.188) do Despacho no 5.025/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB. (fl. 1.165 a
1.168):
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
9

Assim, assiste razão à recorrente e tais créditos devem ser deferidos.
Afirma ainda a recorrente que parte das retenções foi desconsiderada pela DRJ por
mero erro material no preenchimento das Declarações de Compensação (DCOMP), o que não
poderia suprimir o direito ao crédito, pois se trata de falha formal, sanável, e a verdade material
deve prevalecer sobre a forma. Invoca precedentes do próprio CARF que reconhecem o direito
creditório mesmo em casos de erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Curial informar que o julgador de piso revisou cada um dos supostos comprovantes
apresentados pela recorrente, havendo conformado aqueles que, em seu entender, atenderam os
requisitos legais para serem considerados hábeis a comprovar a existência do crédito, conforme
tabela iniciada à folha 1.023 do Acórdão recorrido, sendo que parte destes comprovantes foi
rejeitada tendo em vista que algumas retenções que foram limitadas pelo julgador de piso tendo
como limite o valor pleiteado em DCOMP, muito embora o valor do comprovante fosse superior
àquele.
Sobre este ponto, a Resolução no 1201-000.389 determinou a análise da
documentação e alegações da recorrente pela autoridade preparadora, a qual apostou duas
considerações.
Primeiramente sobre a limitação das retenções ao montante constante da DCOMP:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
10

Nesse caso entendo tratar-se de erro material sanável em obediência ao princípio
da verdade material, restando, portanto, comprovados. Assim, os valores indeferidos listados
acima e constantes da citada tabela do acórdão devem ser deferidos em sua totalidade, o que
implica em uma majoração, em relação ao acórdão recorrido, do montante de R$ 1.252,70.
A segunda consideração refere-se a listagem apresentada pela recorrente em seu
Recurso (fl. 1.098 ss.), tendo assim se manifestado a autoridade preparadora:

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
11

Assim, verifica-se que tais comprovantes foram considerados pela DRJ, não
assistindo razão à recorrente neste ponto.
3.2 DAS RETENÇÕES SUPOSTAMENTE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
Por fim, a recorrente alega que ofertou à apreciação das autoridades fiscais o
Relatório do Sistema de Contas a Receber retirado de seus sistemas contábeis, no qual consta a
indicação da razão social da fonte retentora, seu respectivo CNPJ, mês e ano em que ocorreu a
citada retenção na fonte da ora Recorrente, o enquadramento legal a respaldar a retenção, o valor
cobrado pela prestação de serviço, o montante total de retenção na fonte por nota fiscal, o valor
exclusivamente referente a IRPJ, dentre outras informações. Entende que inegavelmente
apresentou o detalhamento de todas as retenções as quais compuseram o crédito formalizado em
PER/DCOMP.
Realmente, nota-se que tais relatórios detalham as supostas retenções, entretanto
não são hábeis a comprovar que estas efetivamente ocorreram.
Como já mencionado neste voto, a comprovação cabal da retenção na fonte se dá
pela apresentação dos Informes de Retenção, ou na sua ausência, de documentação que
comprove, inequivocamente, a ocorrência da retenção. Apenas a título de exemplo, os DARF ́s
apresentados pela recorrente fazem esta prova inequívoca, entretanto, os citados relatórios,
apesar de detalharem as possíveis retenções a que estariam sujeitos aqueles rendimentos, não
fazem prova da efetividade/ocorrência da retenção, ou seja, não é possível dizer cabalmente que
sobre aquelas receitas ocorreram efetivamente as retenções pleiteadas.
Destarte, não é possível deferir os créditos decorrentes e pleiteados por ausência
de comprovação das retenções.
3.3 TOTAL DOS CRÉDITOS DEFERIDOS NESTE VOTO
Assim, considerando as razões já apresentadas neste voto, temos que faz jus a
recorrente ao deferimento de crédito adicional, quando comparado ao deferido pelo Acórdão
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903278/2011-18
12
recorrido, no montante de R$ 256.110,01, constituído pelas parcelas de R$ 254.857,31
decorrentes de novos Informes apresentados e R$ 1.252,70 decorrente de erro material na
DCOMP.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido
de não reconhecer a alegação de nulidade e, no mérito, reconhecer crédito adicional em relação
ao deferido no Acórdão recorrido, no montante de R$ 256.110,01.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1191
DF CARF MF
Original